Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-62.2016.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000155-62.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDE BARRETO DOS SANTOS - CPF: 977.065.901-00 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), IMCOL - IMOVEIS E COLONIZACAO LTDA (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JOSE ALVES SOARES - CPF: 206.645.321-87 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS SANTOS BARRETO - CPF: 002.677.861-07 (APELADO), LUIZ MOREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS BARRETO - CPF: 002.677.861-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000155-62.2016.8.11.0033

APELANTE: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS

APELADO: IMCOL - IMOVEIS E COLONIZACAO LTDA, JOSE ALVES SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ESPECIAL – RECONVENÇÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INCIDÊNCIA SOBRE METADE DO IMÓVEL ATRIBUÍDA A CADA PARTE – DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA – PEDIDO DA APELANTE – ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS QUE NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DO RECONVINTE E CONFIRMAM A TESE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – CONDIÇÕES PRESENTES EM RELAÇÃO À AUTORA – RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE SOBRE 100% DAS TERRAS – REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária Especial com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, deve ser comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, pelo prazo de dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se as testemunhas arroladas por ambas as partes confirmam o preenchimento desses requisitos pelo autor sobre a totalidade da área, a procedência da Ação é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos provam que o reconvinte não implementou tais condições, hipótese em que a sua pretensão de obter o domínio sobre metade do lote não comporta acolhimento.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000155-62.2016.8.11.0033

APELANTE: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS

APELADO: IMCOL - IMOVEIS E COLONIZACAO LTDA, JOSE ALVES SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação de sentença que julgou procedente o pedido formulado
“na
RECONVEÇÃO
para declarar o domínio de
JOSÉ SOARES ALVES
sobre 50% por cento,
na parte que divisa com o lote 15 da mesma quadra
, da
área de terreno
localizada na
rua Arinos, lote de terras n. 16, da quadra 40, loteamento São José do Rio Claro, parte 02
, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro
sob a matrícula n. 8.590
, com área total de
600m2
, através da prescrição aquisitiva (usucapião extraordinária),
servindo a presente sentença, após o seu trânsito em julgado, como título para registro no cartório imobiliário competente, após satisfeitas as obrigações fiscais
”;
e parcialmente procedente
“o pedido formulado na
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
para declarar o domínio de
CLEIDE BARRETO DOS SANTOS
sobre 50% por cento
na parte que divisa com o lote 17 da mesma quadra
, da
área de terreno
localizada na
rua Arinos, lote de terras n. 16, da quadra 40, loteamento São José do Rio Claro, parte 02
, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT sob
a matrícula n. 8.590
, com área total de
600m2
, através da prescrição aquisitiva (usucapião extraordinária),
servindo a presente sentença, após o seu trânsito em julgado, como título para registro no cartório imobiliário competente, após satisfeitas as obrigações fiscais
. (...)

Deixo de condenar
a parte ré (titular do domínio de litisconsorte passivo necessário) no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de litigiosidade, já que não ofereceram resistência por meio de defesa escrita ao pedido inicial. (...)

Tendo em vista a nomeação dos advogados MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (fl. 60) e GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO (fl. 92) para patrocínio do reconvinte, por ser a parte hipossuficiente na forma da lei, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos aos profissionais em 04 (quatro) URH, para a primeira causídica, e 05 (cinco) URH, para o segundo causídico, segundo tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB-MT.

Expeça-se certidão em favor dos patronos com o valor total e corrigido dos honorários para cobrança do Estado de Mato Grosso.”
(
sic
Id n. 69740484 – págs. 19 a 31).

A apelante aduz que o apelado/reconvinte (pessoa física) não comprovou o
animus domini

sobre a área em discussão, mas apenas a ocupação temporária e precária, enquanto ela teria produzido provas suficientes de que agia como senhora e possuidora do imóvel, pois juntou aos autos documentação referente a pagamento de IPTU e outras taxas, realização de benfeitorias, além dos depoimentos das testemunhas.

Argumenta que, mesmo que em algum momento a posse tivesse sido exercida pelo apelado, foi interrompida, já que a testemunha Licéia da Silva Ramos afirma que ele parou de plantar no local, o que configuraria abandono.

Ressalta que o juízo de origem interpretou equivocadamente esse depoimento e também o de Vitalino Bispo Chaves e Silvana Quirina da Silva.

Sustenta que, ademais, o apelado não se desincumbiu do ônus de provar que passou a residir ali em 1986 e que iniciou a plantação nessa época, portanto não demonstrou o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva, e tampouco comprovou qual a extensão da área sob sua posse.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja declarado o seu domínio sobre 100% do lote n. 16 da quadra 40 do loteamento São José do Rio Claro, parte 2.

Contrarrazões no ID n. 69740484.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (ID n. 72449950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000155-62.2016.8.11.0033

APELANTE: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS

APELADO: IMCOL - IMOVEIS E COLONIZACAO LTDA, JOSE ALVES SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que desde 1996 exerce de forma mansa e pacífica e com
animus domini

a posse de 600m2 do lote n. 16, quadra 40, Rua Arinos, loteamento São José do Rio Claro, parte 02, registrada sob a propriedade da apelada IMCOL (Imóveis e Colonização Ltda.) no CRI de São José do Rio Claro/MT, matrícula n. 8.950, e desde então tira dali o seu sustento, com plantação de hortaliças.

Citado, o confinante, ora apelado (pessoa física), apresentou Reconvenção em que aduz que em 1986 mudou-se para a casa localizada na Rua Arinos, n. 77, Bairro Progresso, vizinha do imóvel objeto desta da presente demanda, onde reside até hoje.

Acrescenta que desde aquele ano (1986) exerce a posse e tem ali uma horta para consumo próprio, bem como que em 1996 cedeu metade do lote para Manoel Santana Barreto, pai da autora/apelante, falecido em 15-12-2013, por isso requer a declaração de domínio sobre 50% da área.

O juízo de origem julgou procedente a Reconvenção, para declarar o direito de propriedade do reconvinte sobre 50% das terras, e parcialmente procedente o pedido da autora, para reconhecer o seu domínio apenas sobre a outra metade.

A controvérsia limita-se à verificação do direito do apelado/reconvinte (pessoa física) à metade do lote, pois não houve Recurso no que concerne aos demais requisitos da Usucapião Extraordinária Especial em relação à parte destinada à autora/apelante.

As fotografias anexadas por ambos os litigantes nada elucidam (Id n. 69740481 – págs. 22/26, Id n. 69740482 – págs. 20/21), pois mostram unicamente a plantação de hortaliças e uma cerca, e não permitem afirmar que se trata da área em litígio, que a cerca divide o imóvel e muito menos que à cada parte se atribui metade dele.

Os documentos trazidos pelo reconvinte/apelado no Id n. 69740483, págs. 15/26, não se prestam para a finalidade pretendida, uma vez que não contêm nem mesmo a identificação da área a que aludem.

O Boletim de Ocorrência (Id n. 69740482, pág. 36) em que a filha do apelado registra suposta invasão da autora (esbulho) também não contribui para a resolução do caso, visto que foi lavrado em 9-8-2017, quando já sedimentada a situação fática ensejadora ou não do direito pretendido pelo reconvinte. Serviria, isso sim, para instruir eventual Ação Possessória deste contra ela.

Nas razões finais, a empresa apelada manifestou ausência de interesse no feito, porque
“O imóvel em discussão foi
vendido
pela Requerida no ano de 1985 para o Sr. Waldemar da Silva (sem outra qualificação), passando, depois disso,
a figurar tão somente como mera detentora de dados

(...), não formalizando a transferência EXLCUSIVAMENTE por desídia do compromitente comprador que não diligenciou até ao Cartório correspondente
e que,
Assim, a requerida não se opõe ao mérito da demanda (...),
requerendo, portanto,
“A ISENÇÃO (...) do pagamento das verbas de sucumbência/honorários/custas processuais”
(
sic
Id n. 69740483, págs. 55/62).

No contexto apresentado, os depoimentos das testemunhas são essenciais para o deslinde da causa, tanto assim que o apelado diz que
“
pretende produzir prova testemunhal, eis que, somente através desse meio de prova conseguirá comprovar o fato constitutivo do seu direito anunciado na Reconvenção proposta nestes autos
”
(ID n. 69740483, pág. 4), e acrescenta no ID n. 69740483 que tais testemunhas demonstrarão
“a posse mansa e pacífica da metade do lote exposto na reconvenção
” (Id. 69740483, pág. 12).

A apelante também requereu a oitiva de testemunhas
“tendo como objetivo provar a posse mansa e pacífica que era do pai da autora há mais de 20 anos, e, com o seu falecimento, ela deu continuidade na referida posse”
(Id n. 69740483, pág. 7).

Na audiência de instrução e julgamento, em 12-4-2019, as testemunhas afirmaram:

Testemunhas da autora/apelante:

1 – Urias Moreira de Freitas

“Conhece o lote; Morou uns 20 anos perto do lote; Chegou em 1987 e saiu em 2003;
Manoel Barreto que cuidava do lote; Que conhecia o senhor Manoel; Que até ele falecer, ele cuidava lá, plantava horta no lote
; Que comprou verdura/hortaliça dele muito tempo; Que quando mudou-se, ele ia vender lá constantemente para ele; E quando ia lá comprar, ele estava lá no terreno;
Que depois que ele faleceu, a Dona Maria
(esposa do falecido e mãe da autora)
continuou mexendo, cuidando; Que a Dona Cleide também cuidava do imóvel, limpando e plantando; Que a Dona Maria e a Dona Cleide cuidam até hoje; Que já foi dentro do lote; Que ele plantava em todo o lote
; Que conhece o senhor José e que ele mora do lado;
Que nunca viu o senhor José cuidando ou plantando no lote; Que todas as vezes que foi lá sempre o senhor Manoel estava cuidando
; Que nunca soube que no tempo que o senhor Manoel esteve lá alguém tivesse se oposto à posse dele; Que ele entrou no imóvel porque o terreno estava do lado da casa dele, abandonado, e aí ele passou a cuidar, fez uma cerquinha de arame;
Que quando chegou lá, em 1987, ainda não residia ninguém na área, era tudo mato, sapezal, e com o tempo, depois, o senhor Manoel mudou para lá e começou a mexer lá e ninguém mais mexia
; Que não recorda se o senhor José morava no lote ao lado; Que só tinha casa onde estava o senhor Manoel; que no outro terreno não tinha nada.”

2 – Vitalino Bispo Chaves

“Que conhece o imóvel; Que tem uns 30 anos mais ou menos que é vizinho do lote;
Que quem cuidava do imóvel era o finado, pai da Cleide; Que ele mexia com horta; Que depois que ele faleceu quem ficou cuidando do lote foi a esposa dele e a Dona Cleide
(filha)
; Que ela reside no terreno próximo; Que não sabe dizer se ela planta ali; Que murou tudo, o fundo, a frente;
Que perguntado sobre a foto, reconhece que é o lote 16 e a horta é do saudoso pai dela
; que, pelo que sabe, o imóvel era emprestado da IMCOL;
Que ele plantava em praticamente todo o lote; Que conhece o senhor José; Que é vizinho de fundo dele; Que o senhor José não cuida do terreno
;
Que sempre via o pai da Cleide e a mãe dela cuidando do lote
; Que tinha uma cerca na divisa do senhor Manoel com o senhor José;
Que o senhor Manoel cuidava; Que nunca viu horta do senhor José ali
; Que chegou ali em 1986 mais ou menos; Que quando chegou ali era só sapezal, não tinha ninguém no terreno; Que não lembra quem chegou primeiro no terreno.”

3 – José Eudózio Rodrigues

“Que é vizinho da Dona Cleide; Que mora no lote em frente desde 1996;
Que quando se mudou para lá quem cuidava do lote 16 era o falecido Manoel e a Dona Maria;
Que não sabe dizer se alguém cedeu esse terreno para ele;
Que eles dois cuidavam do
lote inteiro
; Que ele plantava horta; Que nunca ouviu falar que ele tenha sofrido qualquer oposição ou alguém pedindo para ele sair dizendo que o imóvel não era dele; Que conhece o senhor José; Que ele era vizinho;
Que o senhor José não cuida desse lote
, só via o senhor Manoel e a Dona Maria
;
Que hoje é a Dona Cleide que cuida de lá; Que depois que ele faleceu ela passou a cuidar também de lá; Que nunca viu o vizinho cultivando lá;
Que mudou para a Rua Arinos em 1975 e o senhor Manoel já estava lá;
Que só via o senhor Manoel e a Dona Maria; Que nunca viu o senhor José lá
.”

Testemunhas do reconvinte/apelado:

1 – Licéia da Silva Ramos

“Que conhece onde o senhor José mora; Que conhece o imóvel do lado do dele; Que conheceu o senhor Manoel; Que mora na esquina de cima; Que tem 20 anos que mora lá; Que quando chegou ali o senhor Manoel e o senhor José já estavam ali;
Que quando o senhor Manoel era vivo, eles plantavam lá; Que o senhor José plantava mandioca na parte de cima, no mesmo terreno; Que ele plantou lá por bastante tempo;
Que não planta até hoje; Que não sabe dizer porque ele parou de plantar lá; Que não sabe dizer até quando ele chegou a plantar lá
; Que não sabe dizer se eles eram amigos e se concordavam em os dois usarem ali; Que comprava verdura do pai da Cleide;
Que quando ele faleceu a Dona Cleide passou a cuidar dali
;
Que não sabe dizer se o após o falecimento do senhor Manoel o senhor José continuava plantando ali ou tinha parado
; Que quando ia comprar verduras do senhor Manoel, via que o terreno tinha uma cerca no meio e que ele plantava só até aquela cerca e na outra metade quem plantava era o senhor José; Que ele plantava para consumo próprio; Que não lembra quem chegou primeiro; Que nesse período nunca viu briga, discussão a respeito disso.”

2 – Silvana Quirina da Silva

“Que morava há 16 anos ali; Que sabe onde é o lote;
Que o senhor José plantava em metade desse lote
que eles estão...;
Que o senhor Manoel também plantava nesse lote;
Que nunca foi dentro do lote
;
Que nunca entrou dentro do lote para saber quem mexia
;
Que não lembra o ano; Que não lembra por conta tempo viu o senhor José mexendo na metade do lote
;
Que desde 1999 quando se casou e mudou de lá
não sabe mais nada, se ele continuou mexendo
; Que se lembra que quando mudou para lá, ele já morava lá; Que não se lembra quanto tempo morou lá
, mas foram muitos anos; Que ele plantava mandioca, não lembra de mais;
Que só sabia que ele plantava em metade do lote por ouvir dizer da menina (filha do senhor José) e que a outra metade era do senhor Manoel
; Que não sabe dizer quem chegou primeiro na região, pois morava no sítio;
Que não lembra muito bem quem plantava no lote;
Que na época quem cuidava do lote era o pai da Cleide
, que morava do lado de cima; Que não tem certeza se o imóvel era cercado
; Que não se lembra de ter visto plantação de hortaliça.”

3 – Simone Marques

“Que conhece o lote; Que mora na frente; Que mudaram para lá em 1999; Que eles já estavam lá quando ela mudou, o senhor Manoel também;
Que na época ela era criança
,
mas que se lembra que era o senhor Zé e o senhor Manoel que cuidavam; Que eles plantavam; Que na época tinha uma cerca; Que não se lembra por quanto tempo essa cerca ficou por lá
; Que está lá até hoje;
Que não existe mais a cerca; Que quando o senhor Manoel faleceu a Dona Maria passou a cuidar de lá, mãe da Cleide
; que não sabe dizer se a Cleide também ajudava;
Que hoje não tem mais nada lá; Que a cerca foi tirada bem antes do senhor Manoel falecer
; Que não sabe dizer porquê foi tirada; Que quando ela foi tirada parece que o senhor José tinha uns pés de banana que ele tinha plantado bem antes;
Que depois de tirada a cerca ele não cuidava mais desses pés de banana
;
Que o senhor Zé ficou só no terreno dele; Que hoje não tem mais cerca nem plantação, foi feito um muro;
Que não entrou dentro do terreno
, entrava só para comprar verdura; Que mostrada a foto para ela,
afirmou que a Dona Maria que plantava na área
; Que a cerca era bem no meio, mas foi desmanchada bem antes do senhor Manoel falecer; Que quase não frequentava lá; Que o senhor José cuidava antes e depois de tirada a cerca,
mas que depois que senhor Manoel faleceu a Dona Maria passou a cuidar do terreno todo
; Que o senhor José plantava mais para consumo próprio; Que hoje foi feito um muro na frente do imóvel;
Que quando o senhor Manoel faleceu, a Dona Maria tomou posse, ficou cuidando do imóvel todo, desmanchando a cerca
.”

Em detido exame dos depoimentos das testemunhas do apelado, infere-se que uma delas (Licéia) declarou que ele não planta mais naquela área, e não sabe dizer quando parou, mas somente que a autora, após a morte do seu pai (Manoel), passou a cuidar das terras, porém não tem ciência se nessa época o apelado continuou com a plantação. E mais, que
no período em que morou ali (20 anos) nunca presenciou nenhuma briga entre o apelado e Manoel, nem mesmo em relação ao imóvel.

Já a outra (Silvana), embora tenha afirmado que o apelado plantava em metade do lote e Manoel na outra, admite que nunca entrou no terreno
“para saber quem mexia”,
nem se lembra por quanto tempo o apelado esteve nessa porção de terras, e que depois de 1999 não sabe dizer se ele continuou cuidando da área. E, o mais importante, que
“só sabia que ele plantava em metade do lote por ouvir dizer da menina
(filha do senhor José)
e que a outra metade era do senhor Manoel”
; acrescentou, inclusive, que não se recorda muito bem quem plantava na região, mas quem tomava conta era o pai da apelante.

E a terceira testemunha (Simone) declarou que era criança na época, nunca entrou naquele imóvel, e que, apesar de consignar que o apelado e Manoel cuidavam de lá, depois passou a ser cuidada pela mulher deste último (Maria), quando ele faleceu. Além disso, aduz que após a retirada da cerca, o apelado deixou de cuidar da plantação (pés de banana), e, posteriormente à morte de Manoel, sua mulher (Maria) tomou posse e passou a zelar do terreno todo.

Duas das três testemunhas arroladas pelo próprio reconvinte/apelado (Licéia e Simone) afirmaram que, após o falecimento de Manoel (em 15-12-2013), quem passou a cuidar de todo o local foi Maria e sua filha (apelante). Já a outra (Silvana) disse que nunca esteve no lote, não sabe precisar quem cuidava dele, e
“só sabia que ele
(apelado)
plantava em metade do lote por ouvir dizer da menina
(filha dele)
e que a outra metade era do senhor Manoel”
, e que não se recorda muito bem quem plantava no local. Esse depoimento igualmente não atesta a posse do apelado/reconvinte.

No que tange às testemunhas da autora/apelante, Urias Moreira de Freitas declarou que chegou na região em 1987, esteve no lote, e que Manoel é quem cuidava dele e plantava em toda a sua extensão; depois que ele faleceu, sua mulher e filha continuaram a cuidar dali, o que fazem até hoje. E mais, que nunca viu o apelado zelar pelas terras ou plantar nelas, pois todas as vezes em que lá esteve era Manoel quem fazia isso.

Vitalino Bispo Chaves declarou que há uns 30 anos é vizinho do lote e que Manoel tomava conta e plantava em toda aquela superfície; depois que ele faleceu, sua mulher e sua filha passaram a cuidar do local; que o apelado não fazia isso, e que nunca viu nenhuma plantação (horta) dele ali, mas sim Manoel sempre cuidando da área.

Por fim, José Eudózio Rodrigues disse que quando mudou para a Rua Arinos em 1996, Manoel já estava lá e cuidava, juntamente com Maria, do lote inteiro, onde tinha uma horta; que o apelado/reconvinte não zela pelo terreno, nunca o viu cultivando no local, e que hoje é a apelante quem cuida de lá. Ressaltou que só encontrava Manoel e Maria no imóvel, e jamais o apelado.

É relevante observar que as testemunhas arroladas pela autora afirmam que sempre foi Manoel quem cuidou de toda a área. E tanto elas quanto as do réu dizem que, após o seu falecimento, Maria e a filha (apelante) assumiram essa tarefa, o que fazem até os dias atuais. E mais, as três testemunhas da autora nunca viram o apelado cuidando do terreno.

Após análise pormenorizada de todos os depoimentos, conclui-se que Manoel sempre esteve na posse do imóvel, do qual cuidou e onde plantou, e depois da sua morte, sua mulher (Maria) e sua filha (apelante) deram continuidade à posse, assumindo-a e cuidando do lote.

Não há prova do início da posse do apelado/reconvinte, sobretudo a partir de 1986 (quando afirma ter entrado no local), e as testemunhas foram bem claras ao dizerem que nessa época só havia mato e sapezal na região e/ou quem estava ali era Manoel.

É fundamental ressaltar que nenhuma das testemunhas do apelado/reconvinte soube precisar a data da sua suposta posse; elas admitem que não frequentavam o local. Fica, então, evidente que sua eventual posse cessou, visto que não continua mais plantando naquela área e nem exerce o
animus domini
.

Ainda que se admita a tese do apelado/reconvinte de que teve a posse por algum tempo, deixou de exercê-la, principalmente depois da morte de Manoel, quando, repita-se, sua mulher e sua filha deram continuidade à posse e passaram a tomar conta do local, circunstância que se atesta nos depoimentos das testemunhas de ambas as partes.

Desse modo, não está preenchido nenhum dos requisitos da Usucapião Extraordinária
Especial pelo apelado/reconvinte
, de que trata o artigo 1.238,
parágrafo único
, do Código Civil, porquanto o lapso temporal exigido não ficou comprovado, tampouco a sua moradia habitual ou serviços de caráter produtivo no imóvel, muito menos a posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, tendo em vista a farta prova testemunhal de que ele não tem mais nenhum poder sobre a área, que, atualmente, como amplamente colocado, é exercido pela apelante e sua mãe. Dessa maneira, não há como declarar a propriedade do reconvinte por aquisição originária, não tendo ele se desincumbido do ônus de provar os atos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Em contrapartida, tais condições foram verificadas no que diz respeito à autora/apelante, que demonstrou estar na área pelo menos desde a data em que alega (1996) até os dias atuais, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, e nela cultiva com
animus domini
, o que lhe confere o direito à declaração da propriedade pela prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Rejeição do pedido de revogação da Justiça Gratuita não acolhido. Não configurada a revelia do terceiro interessado, sr. Odair Neves de Prado. No mérito,
nota-se que a autora não comprovou o exercício ininterrupto da posse mansa, pacífica e contínua com "animus domini", por si ou seus antecessores, pelo período de 15 anos (art. 1.238, do CC), ou, ainda, pelo período de 10 anos, com justo título (art. 1.242, do CC). Inaplicabilidade do art. 1.243 do Código Civil. Ônus da prova que competia à autora (art. 333, inc. I, do CPC/1973 ou art. 373, I, do CPC/2015)
. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais. Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 0005878-58.2011.8.26.0441; relator Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a Vara; julgado em 03/03/2021; registro em 05/03/2021).
(Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
. BENS IMÓVEIS.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.
REQUISITOS
DO ART. 1238 CC. PRESENTES
. - Para que seja reconhecida a
usucapião
, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. -
Parte autora que comprova animus domini exercido no imóvel, local em que exerce moradia habitual há mais de 15 anos, situação corroborada pela
prova

testemunhal
. - Possibilidade de contagem do tempo exigido pela legislação durante o trâmite do processo, nos moldes do que determina o art. 493 do CPC. APELO DESPROVIDO. UNANIME”.
(Apelação Cível n. 70082287467, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Gelson Rolim Stocker, julgado em 30-04-2020). (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou

provimento ao Recurso
para julgar procedente a Ação de Usucapião Extraordinária Especial e reconhecer a propriedade da autora/apelante também sobre a outra metade da área em litígio. Por conseguinte, ao réu/apelado (pessoa física) incumbe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).
Julgo improcedente a Reconvenção,
condeno o reconvinte/apelado (pessoa física) ao pagamento das verbas de sucumbência, e arbitro os honorários em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC); aplico em ambos os casos o artigo 98, §3o, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021